Tribunal: CARF
Processo: 19515.004734/2003-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004734/2003-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.768 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MANGELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/11/2002
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
No caso de pedido de parcelamento, restará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo seu
não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso; observado o parcelamento constante dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

Relatório
Em sessão realizada em 24 de outubro de 2021, esta e. Turma converteu o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB identifique e quantifique o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004734/2003-47
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.768 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2003-47

impacto, no presente processo, do parcelamento efetuado no processo administrativo
10880.907267/2006-19, assim como informe sobre os recolhimentos no âmbito de tal
parcelamento.
A unidade de preparo relata que:
2.
Por questões operacionais, os débitos do processo no
10880.907267/2006-19
foram
transferidos
ao
processo
no
10558.000005/2018-27 (representação e ciência à interessada às fls., 03,
12 e 17 daquele processo, cópias às fls. 590 a 596).
3. O processo no 10558.000005/2018-27 foi incluído no Pert por meio do
Despacho – EQPAR/ SECAT/DRF/SBC no 39/2019 do processo no
18186.728230/2018-17 (despacho e ciência à contribuinte às fls. 338 a
349 daquele, cópias às fls. 599 a 608 do presente). Permanece, contudo,
sistemicamente no status “devedor”, dada a inexistência, por ora, de
sistema informatizado que permita operacionalizar a revisão do citado
parcelamento especial.
4. Além disso, na análise do processo de revisão Pert no
18186.728230/2018-17 (trecho transcrito abaixo), identificou-se no
processo no 10558.000005/2018-17 duplicidade de cobrança com débitos
cadastrados
nos
processos
n°
10880.722162/2008-53,
10880.722161/2008-17 e 10880.725788/2009-01. Os débitos em
duplicidade foram excluídos do processo no 10558.000005/2018-17
(extrato do processo às fls. 597 e 598). De qualquer forma, os outros três
processos também foram consolidados no Pert, mas pela própria
interessada, por meio da Internet (recibo de negociação Pert às fls. 610
a 614).
A Recorrente apresenta petição de e-fls. , requer o provimento o Recurso
Voluntário da ora Recorrente ser provido para evitar a cobrança em duplicidade dos
débitos de PIS dos períodos de Janeiro a Novembro de 2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
A adesão a parcelamento importa a desistência do recurso voluntário protocolado,
o que foi requerido pelo próprio contribuinte, nos termos do relatório em epígrafe.
O art. 78, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015,
prevê que no caso de desistência ou pedido de parcelamento, restará configurada a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo:
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.768 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2003-47

Art. 8o A inclusão no Pert de débitos que se encontrem em discussão
administrativa ou judicial deverá ser precedida da desistência das
impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que
tenham por objeto os débitos que serão liquidados, e da renúncia a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas
impugnações e recursos ou ações judiciais e, no caso de ações judicias,
deverá ser protocolado requerimento de extinção do processo com
resolução do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do art. 487
do CPC.
[...]
§ 2o A comprovação do pedido de desistência de ações judiciais e da
renúncia às alegações de direito deverá ser apresentada à unidade da
RFB do domicílio fiscal do sujeito passivo até o último dia útil de
novembro de 2017. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1762, de 21 de novembro de 2017)
Ante todo o exposto, não merece conhecimento o recurso interposto, devendo a
unidade se atentar à existência de parcelamento quanto aos débitos da compensação para evitar a
cobrança em duplicidade .
Assim, voto por não conhecer do recurso; observado o parcelamento constante
dos autos.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital